Tribunal: TJPA
Processo: 0810258-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810258-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CIBELLE FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DIRIGUIDO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO E QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) PRONUNCIAMENTO ATACAVEL VIA APELAÇÃO, CONSIDERANDO-SE QUE SE TRATA DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento por si aforado nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Cibelle Fernandes, ora recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial é atacável pela via apelativa.

2.

Com efeito, respeitante à controvérsia meritória, cabimento do agravo de instrumento contra decisão que julga homologa cálculo e determina a expedição de Ofício Requisitório e Requisição de Pequeno Valor (RPV) é impugnável mediante recurso apelação, uma vez que a decisão põe fim ao procedimento, caracterizando-se como sentença.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze dias de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da decisão unipessoal deste Relator proferida no Agravo de instrumento por si intentado nos autos da Ação Ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por CIBELLE FERNANDES, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO QUE SE AFIGURA COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO ATACÁVEL VIA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 15424673, págs. 1/5), relata o agravante que a agravada aforou pedido de cumprimento de sentença nos autos de ação ordinária. Diz que apesar de ter apresentado impugnação, sobreveio pronunciamento judicial que homologou cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo e determinou a expedição de Ofício Requisitório e Requisição de Pequeno valor do montante incontroverso.

Frisa o recorrente que a decisão proferida pelo Juízo de origem é de natureza interlocutória, razão pela qual interpôs Agravo de Instrumento. Contudo, referido recurso não foi conhecido pelo fundamento de que a decisão é impugnável mediante apelação.

Nas razões meritórias, defende o agravante fundamentos acerca do cabimento do agravo de instrumento. Frisa que o referido recurso impugnou pronunciamento que tem como consequência lógica o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Defende o agravante que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) igualou a decisão de procedência total da impugnação ao cumprimento de sentença a extinção total do procedimento na forma dos artigos 203, § 1º c/c 924, III do CPC. Em contrapartida, aduz que a Corte entende que o pronunciamento de parcial procedência ou improcedência possui natureza interlocutória, sendo cabível o processamento do agravo de instrumento na forma do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

Ao final, postula o agravante o conhecimento do agravo interno, o juízo de retratação ou assim não sendo, o seu julgamento pelo Colegiado com vistas ao conhecimento do agravo de instrumento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e não sendo o caso de retratação, conheço do recurso e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento por si aforado nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Cibelle Fernandes, ora recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial é atacável pela via apelativa.

Dito isso, observo que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, respeitante à controvérsia meritória, cabimento do agravo de instrumento contra decisão que julga homologa cálculo e determina a expedição de Oficio Requisitório e Requisição de Pequeno Valor (RPV) é impugnável mediante recurso apelação, uma vez que a decisão põe fim ao procedimento, caracterizando-se como sentença.

Nesse diapasão, reproduzo trechos da decisão que enfrentou com clareza os pontos suscitados pela agravante:

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Município de Belém, ora agravante, contra decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença aforada por Marialva Penante de Figueiredo, ora agravado, que extinguiu o feito e determinou a expedição de precatório requisitório e Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Importante destacar que, para restar presente o cabimento do recurso, exige-se que a decisão seja recorrível e que, por consequência, o recurso interposto seja o previsto na norma para combater a decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, houve homologação de cálculos, ordem para expedição de precatório requisitório e encerramento da fase de cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento atacado se trata de sentença, a teor do que disciplina o artigo 203, § 1º, do CPC [2]. Assim, o recurso cabível é a apelação na forma do artigo 1.009 do Estatuto Processual[3].

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ora reproduzo:

(...)

No caso, considerando-se que o recorrente interpôs o recurso de agravo de instrumento de decisão que é impugnável via apelação, não se conhece da insurgência.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 13de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2023